Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711404-78.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: ANTÍGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADAS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID o 66262197, a agravada ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA requer seja disponibilizado o extrato atualizado da conta judicial vinculada a este processo. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da 8a Turma Cível, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, após a remessa eletrônica do agravo ao STJ, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 66262197. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026